Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711679-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: SARAH LUIZA FERREIRA LOPES DE AZEVEDO DECISÃO Sarah Luiza Ferreira Lopes de Azevedo apresentou petição na qual requereu que o presente agravo de instrumento (autos n. 0711679-47.2024.8.07.0000) seja retirado da pauta julgamento e que seja certificado o julgamento conjunto com o agravo de instrumento interposto por ela (autos n. 0709540-25.2024.8.07.0000) contra a mesma decisão (id 60481398). Observo que houve o registro de que os Agravos de Instrumento n. 0709540-25.2024.8.07.0000 e n. 0711679-47.2024.8.07.0000 encontram-se associados, de modo que o julgamento será realizado de forma conjunta nos autos do Agravo de Instrumento n. 0709540-25.2024.8.07.0000. Ocorre que o julgamento conjunto não aconteceu, uma vez que este agravo de instrumento (autos n. 0711679-47.2024.8.07.0000) não retornou para o exame do mérito antes do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0709540-25.2024.8.07.0000. As questões referentes ao presente agravo de instrumento (autos n. 0711679-47.2024.8.07.0000) não foram analisadas no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0709540-25.2024.8.07.0000, motivo pelo qual a sua manutenção na pauta de julgamento mostra-se necessária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de id 60481398. Intimem-se. Retornem os autos, com urgência, para a pauta de julgamento. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator